Tribunal: TJSP
Processo: 2026439-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. Inconformismo da agravante que não merece acolhimento. Decisão judicial de partilha que não inclui bens existentes no México para além daqueles já partilhados e dos valores presentes nas contas bancárias. Partilha desses bens que extrapola o objeto da lide, fixada anteriormente em decisão parcial de mérito e saneadora. Decisão mantida.

Ementa:
DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. Inconformismo da agravante que não merece acolhimento. Decisão judicial de partilha que não inclui bens existentes no México para além daqueles já partilhados e dos valores presentes nas contas bancárias. Partilha desses bens que extrapola o objeto da lide, fixada anteriormente em decisão parcial de mérito e saneadora. Decisão mantida. Recurso não provido.